Tribunal: TJSP
Processo: 2277388-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Processual civil – Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica – Pretensão indeferida – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso – Dados apresentados pelo exequente que se afiguram insuficientes para tanto – Indeferimento do pedido que deve ser mantido – Recurso improvido.